Tribunal: TJPA
Processo: 0804132-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4940 - Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804132-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ARMANDO JOSE LAIUN FILHO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN, MARIA DE NAZARE LAIUN VALERIO, RUTE HELENA LAIUN DOS SANTOS

AGRAVADO: VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

PROCURADOR: BRAHIM BITAR DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804132-03.2023.8.14.0000

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTES: MARIA DE NAZARÉ LAIUN VALÉRIO, ARMANDO JOSÉ LAIUN
FILHO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN e RUTE HELENA LAIUN DOS
SANTOS

ADVOGADO: ANTÔNIO MÁRCIO BOTELHO – OAB/MG 95.117

AGRAVADA: VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA – OAB/PA 12.724, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OBA/PA 13.179, BRAHIM BITAR DE SOUSA – OAB/PA 16.381, BRUNA SEIKO PEREIRA SETO – OAB/PA 18.874, FÁDIA YASMIN COSTA MAURO – OAB/PA 24.954 e GABRIEL CREÃO DE OLIVEIRA – OAB/PA 26.965

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. LEGITIMIDADE DAS PARTES E INTERESSE DE AGIR CONFIGURADOS. DEMONSTRADA A COPROPRIEDADE DA AGRAVADA SOBRE OS IMÓVEIS. ALUGUÉIS DEVIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. O processo originário se trata de ação de cobrança de aluguéis referentes a imóveis de copropriedade dos agravantes e da agravada;

2. Embora os agravantes sustentem que os imóveis são explorados economicamente pelas pessoas jurídicas integrantes do Grupo Cairu, das quais são sócios, a legitimidade passiva da cobrança de aluguéis recai sobre as pessoas físicas que constam como proprietárias;

3. O interesse de agir da agravada restou configurado pela alegação de que os agravantes exploram economicamente os imóveis sem lhe destinar os aluguéis na proporção de sua fração ideal;

4. A afirmação dos agravantes no sentido de que a autora já se beneficia da utilização dos imóveis pelo Grupo Cairu, do qual foi sócia, é matéria a ser averiguada na fase de instrução;

5. Os cálculos dos valores dos aluguéis apresentados pela agravada não foram objeto de impugnação específica nas razões do Agravo de Instrumento;

6. É cabível a tutela de evidência para determinar aos agravantes o pagamento mensal a título de aluguéis em favor da agravada;

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DE NAZARÉ LAIUN VALÉRIO, ARMANDO JOSÉ LAIUN FILHO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN e RUTE HELENA LAIUN DOS SANTOS
, em face de
VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN
, objetivando a reforma da decisão monocrática proferida pela Exma. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão interlocutória de primeiro grau determinando aos agravantes que efetuem o pagamento mensal de R$ 3.000,00 a título de aluguéis à agravada.

O processo originário (nº 0872119-31.2020.8.14.0301) se trata de ação de cobrança de aluguéis, na qual a autora pleiteia o pagamento de aluguéis relativos a quatro imóveis dos quais seria coproprietária e não teria percebido a sua parte dos rendimentos.

O Juízo de primeiro grau, em sentença de Id. 56574135 do processo originário, acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir e extinguiu o feito sem resolução do mérito, entendendo que os valores decorrentes da utilização dos imóveis em questão deveriam ser apurados na ação de dissolução parcial das sociedades do Grupo Cairu, dos quais a autora é sócia.

Posteriormente, em decisão de Id. 86658334 do processo originário, o Juízo acolheu pedido de reconsideração da autora e tornou sem efeito a sentença, sob o fundamento de que os proprietários dos imóveis objeto da lide são os sócios do Grupo Cairu e não as pessoas jurídicas do grupo, o que afasta a tese de confusão patrimonial e configura o interesse de agir da autora, pessoa física. Na mesma decisão, o Juízo concedeu a tutela de evidência.

A Exma. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, na decisão monocrática de Id. 13804770, negou provimento ao Agravo de Instrumento, entendendo que a matéria do recurso diz respeito a questões cuja análise é cabível na fase de instrução, uma vez que exige dilação probatória.

Os agravantes arguiram, nas razões recursais de Id. 13149248, que a decisão monocrática deixou de analisar a ilegitimidade das partes, a confusão patrimonial e os parâmetros para a fixação do valor dos aluguéis.

Sustentaram que os imóveis são utilizados exclusivamente pela pessoa jurídica do Grupo Cairu, de forma que os agravantes não são responsáveis pelo pagamento de aluguéis, além do que a autora não é proprietária de um dos imóveis, localizado na Travessa 14 de Março, enquanto o imóvel localizado na Rua dos Mundurucus se trata de lote vago, sem utilização alguma.

Afirmaram que a autora já se beneficia da exploração comercial dos outros dois imóveis pelo Grupo Cairu, enquanto sócia do grupo.

Aduziram, ainda, a existência de omissão da decisão monocrática quanto à impugnação dos cálculos apresentados pela agravada no tópico 3.2.5 da contestação, configurando o cerceamento da defesa.

Requereram o provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão agravada e excluir a determinação de pagar qualquer valor a título de aluguéis locatícios, ou, eventualmente, reduzir pela metade o valor fixado, visto que o Grupo Cairu utiliza apenas dois dos imóveis.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 15310701).

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

O processo principal diz respeito aos aluguéis alegadamente devidos pela exploração de quatro imóveis, quais sejam: um localizado na Av. Gov. José Malcher, um localizado na Tv. Presidente Pernambuco, um localizado na Rua dos Mundurucus e um localizado na Tv. 14 de Março.

Na decisão que concedeu a tutela de evidência (Id. 86658334 do processo principal), o Juízo de primeiro grau não determinou o pagamento de aluguéis referentes ao imóvel localizado na Tv. 14 de Março, mas apenas dos outros três, enquanto perdurar a ocupação pelo Grupo Cairu.

As escrituras públicas de Id. 21494006, pp. 22-25, Id. 21494011, Id. 21494017, Id. 21494017, pp. 18-21 e Id. 21494022, todas do processo principal, comprovam que a agravada é coproprietária dos imóveis localizados na Av. Gov. José Malcher, Tv. Presidente Pernambuco e Rua dos Mundurucus.

As mesmas escrituras demonstram que os proprietários dos imóveis são os sócios, dentre os quais os agravantes, e não as pessoas jurídicas integrantes do Grupo Cairu.

Ainda que os imóveis sejam explorados pelo Grupo Cairu, a legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de aluguéis recai sobre os coproprietários, neste caso, as pessoas físicas, cujo patrimônio não se confunde com o patrimônio das pessoas jurídicas das quais os agravantes são sócios.

Desse modo, ante a inexistência de confusão patrimonial comprovada nos autos, não há que se falar em ilegitimidade das partes.

Na exordial (Id. 21494002 do processo principal), a autora/agravada alegou que se retirou dos quadros societários das empresas integrantes do Grupo Cairu e que os agravantes exploram economicamente os imóveis sem lhe destinar o aluguel na proporção de sua fração ideal.

A partir dos fatos narrados na petição inicial, é inequívoco o interesse de agir da agravada.

Quanto ao argumento de que a autora já se beneficia da utilização dos imóveis, trata-se de situação a ser averiguada na fase de instrução, visto que não é corroborada pela documentação constante do processo principal.

Quanto aos cálculos apresentados pela agravada, estes não foram objeto de impugnação específica nas razões recursais do Agravo de Instrumento (Id. 13149248), de modo que não se constata omissão da decisão monocrática, tampouco cerceamento da defesa.

Tendo em vista que a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito da agravada, e os agravantes não opuseram prova capaz de gerar dúvida razoável, cabe a manutenção da tutela de evidência em favor da agravada, nos termos do art. 311, IV do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de Id. 13804770.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2024